Tribunal: TJSP
Processo: 1059129-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Vício constatado. Ausência de menção no acórdão.

Termos iniciais de incidência da correção

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto aos termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. Vício constatado. Ausência de menção no acórdão.

Termos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios estabelecidos na r. sentença que restaram, implicitamente, mantidos.

Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional. Observância à legislação tida por vilipendiada. V. acórdão que restou claro quanto aos fundamentos suscitados ao julgar as razões constantes do apelo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas para sanar omissão apontada, estabelecendo que no tocante à correção monetária e juros de mora, ficam mantidos na forma como fixados na r. Sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SILVIA BLACHER DE MAZER, é embargado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas
para sanar omissão apontada, estabelecendo que no tocante à correção
monetária e juros de mora, ficam mantidos na forma como fixados na r.
Sentença.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00334G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1059129 80.2018.8.26.0100/50000
Comarca: 19a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrada Prolatora: Dra. Renata Barros Souto Maior Baião
Embargante: Silvia Blacher de Mazer
Embargada: Bradesco Saúde S.A.
Voto n.o 00334G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegada omissão quanto aos termos
iniciais de incidência da correção monetária e dos juros
moratórios. Vício constatado. Ausência de menção no
acórdão.
Termos iniciais de incidência da correção monetária e dos
juros moratórios estabelecidos na r. sentença que restaram,
implicitamente, mantidos.
Prequestionamento impertinente. Inexistência de negativa
de vigência a lei constitucional ou infraconstitucional.
Observância à legislação tida por vilipendiada. V. acórdão
que restou claro quanto aos fundamentos suscitados ao
julgar as razões constantes do apelo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, apenas para sanar omissão apontada,
estabelecendo que no tocante à correção monetária e juros
de mora, ficam mantidos na forma como fixados na r.
Sentença.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Silvia Blacher de Mazer contra v. acórdão de fls. 248/259,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00334G
3
que deu provimento ao recurso por ela interposto, condenando
a ré/embargada ao reembolso integral dos honorários médicos,
decorrentes do procedimento objeto dos autos, e negou
provimento ao apelo da embargada, invertendo-se os encargos
da sucumbência.
Os embargos são opostos sob alegada
omissão, (i) quanto ao termo a quo de incidência da correção
monetária sobre os reembolsos, devendo ser fixada a partir da
data do arbitramento, nos moldes de Súmula no 43 do C. STJ; (ii)
quanto ao termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre
os reembolsos, a qual deve se dar a partir da data do evento
danoso, nos termos da Súmula no 54 do C. STJ, ou, como pedido
sucessivo, da citação, por força do art. 405, do Código Civil, e do
art. 240, do Código de Processo Civil.
Os embargos também são opostos com o
intento de prequestionamento da matéria debatida nos autos, em
especial dos dispositivos legais tidos por vilipendiados, a saber:
art. 405, do Código Civil, arts. 240 e 927, IV, do Código de
Processo Civil, e art. 1o, da Lei no 6.899/81.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00334G
4
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho
parcialmente.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Assiste razão à embargante. Há omissão no
julgado. Corrijo-o.
Pois bem.
Em primeiro grau, a magistrada a quo julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré
ao “reembolso dos honorários médicos pagos pela autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00334G
5
respeitados os limites estabelecidos pelo contrato, a ser
atualizado desde o desembolso, segundo a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação” (fls. 143, da origem).
Esta Corte ao julgar o recurso interposto pela
autora/embargante, proveu-lhe para julgar procedente a ação e
condenar a ré ao reembolso integral dos honorários médicos,
logo, mantendo-se, ainda que implicitamente, a r. sentença no
tocante à correção monetária e aos juros de mora, corretamente
arbitrados pelo magistrado a quo.
Logo, verifica-se que os termos a quo de
incidência da correção monetária e dos juros moratórios são,
respectivamente, desde o desembolso, segundo a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, e desde a citação (1% ao
mês).
No mais, o prequestionamento formulado
revela-se impertinente. Não há negativa de vigência de lei
constitucional ou infraconstitucional.
Anote-se que não se negou vigência ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1059129-80.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00334G
6
405, do Código Civil, aos arts. 240 e 927, IV, do Código de
Processo Civil, e ao art. 1o, da Lei no 6.899/81, cujas diretrizes e
regras foram devidamente apreciadas quando da fundamentação
do julgado (fls. 252/258), haja vista que restaram claros os
fundamentos jurídicos suscitados ao julgar as razões constantes
do apelo, não havendo que se falar em violação aos dispositivos
legais ora apontados.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
PARCIALMENTE estes embargos de declaração e o faço apenas
para
sanar
a
omissão
constatada,
fazendo
constar
expressamente que a correção monetária incide desde o
desembolso, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, e os juros de mora, desde a citação (1% ao mês), nos
moldes fixados na r. Sentença.
RODOLFO PELLIZARI
Relator